Tribunal: TJSP
Processo: 1003526-75.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EFEITOS INFRINGENTES – Omissão inocorrente - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003526-75.2018.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante ALAIR COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003526-75.2018.8.26.0438/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37583
EDCL.No: 1003526-75.2018.8.26.0438/50000
COMARCA: PENÁPOLIS
EBTE. : ALAIR COSTA (JUST GRAT)
EBDO. : BANCO BMG S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
EFEITOS INFRINGENTES
Omissão inocorrente -
Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos
lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC Embargos de
declaração rejeitados”.
Embargos
de
declaração
opostos,
pelo
apelado, em face do v. acórdão de fls. 348/358, que, por
v.u., deu parcial provimento ao recurso.
Há omissão no v. acórdão. Não há, no
decisum, indicação do termo “a quo” de incidência dos
juros de mora, em relação aos danos morais fixados. A
incidência deve se dar a partir do evento danoso, nos
termos da Súmula 54 do STJ. Requer o acolhimento dos
embargos, sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
Não há omissão a ser sanada.
O decisum é claro ao fundamentar, à luz da
lei e da jurisprudência, que, “assim, afasta-se a fixação
do montante indenizatório em salários mínimos, mantendo-
se, contudo, o valor fixado equivalente a R$5.195,00”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003526-75.2018.8.26.0438/50000 -Voto no
3
A r. sentença, em relação ao valor fixado a
título de danos morais, assim constou (fl. 289): “B)
determinar o pagamento à parte autora, a título de
indenização por DANO MORAL, o montante de 5 (cinco)
salários mínimos, vigentes à época do pagamento, com
atualização monetária a partir desta sentença e juros de
mora de 1% ao mês, a partir da intimação da parte” (grifo
nosso).
Neste sentido, uma vez que, em relação aos
danos morais, o v. acórdão de fls. 348/358 reformou a r.
sentença apenas para desvincular o quantum indenizatório
do salário mínimo, restou mantida a forma de atualização
nela constante, contra a qual não houve insurgência do
autor, ora embargante, por meio do recurso competente.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1022, II do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em
outro sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Sendo o reexame da matéria a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão existente no v. acórdão, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.